Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RCC – RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0740963-37.2023.8.07.0000 Reclamante : FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARAES Reclamado : JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO Relator(a) : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco de Assis Vaz Guimarães, por intermédio de advogado, em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, a pedido de sobrinha de sua esposa, já falecida. Sustenta o reclamante, em síntese: que tem 81 anos de idade e está com a saúde já fragilizada e dificuldades para andar; que o caso concreto não permite a aplicação da Lei Maria da Penha; que a medida protetiva de comparecimento obrigatório em Grupo Reflexivo para homens sobre violência contra a mulher é despropositada, pois implica em aplicação antecipada de pena, antes mesmo de instaurado o contraditório e ampla defesa; que nunca se envolveu em atos de violência, ao contrário da suposta vítima, que está atualmente em prisão domiciliar, por prática de tentativa de homicídio; que a vítima apresenta variações repentinas de humor, faz uso de medicamento controlado, bem como é considerada uma pessoa agressiva, possessiva e ciumenta, e que a situação que efetivamente desencadeou esse desfecho foi a recusa do reclamante em lhe emprestar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para que ela pudesse trocar de carro; que diante disso, a vítima ardilosamente teria provocado o reclamante em ligação telefônica e mensagens apagadas em sequência; que o reclamante apenas retorquiu as ofensas, que acabaram usadas como base para o pedido de medidas protetivas; que todas as conversas registradas via WhatsApp e os áudios apresentados no processo estão completamente fora de contexto e foram manipulados; que eventuais ofensas proferidas se deram no calor da discussão, fato a ser atenuado pela idade avançada do reclamante; que a reclamada também teria praticado crimes contra o reclamante, pessoa idosa, devendo ser apurada sua responsabilidade criminal. Requer, então, liminarmente, a suspensão da decisão de Id 172206485 dos autos originários, que indeferiu seu pedido de revogação das medidas protetivas e, no mérito, a declaração de incompetência absoluta dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por não ser o caso hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha ou, subsidiariamente, a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas, especialmente a de comparecimento obrigatório em grupo reflexivo. A inicial não veio acompanhada de procuração, tampouco do comprovante de recolhimento do preparo. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. Preliminarmente, verifica-se defeito de representação, haja vista a ausência de procuração outorgada pelo reclamante ao advogado firmatário. Além disso, não há comprovação do recolhimento do preparo, exigido pelo art. 69, II, do RITJDFT. A despeito dessas pendências, a hipótese é de indeferimento da reclamação, de plano. Conforme dispõe o art. 234, do RITJDFT, a petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. No caso, a petição de interposição da presente reclamação veio desacompanhada da decisão impugnada (que concedeu as medidas protetivas de urgência), e demais atos da apuração policial/ministerial necessários à exata compreensão do pedido. Tal omissão, cujo ônus é do reclamante, inviabiliza, de plano, o exame da controvérsia em si, dada a dificuldade de compreensão do contexto em que os fatos se deram. Dessa forma, ausentes os requisitos regimentais mínimos exigidos para o regular processamento da medida, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator